Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS INDISPONÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS VENDEDORES. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO ACESSÓRIO. DEVIDA. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO SINALAGMÁTICO E COMUTATIVO. TAXA SELIC. CITAÇÃO. INPC. PERÍODO ANTERIOR. ARRENDAMENTO RURAL. POSSIBILIDADE. FRUIÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DO FATOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSENTES. ERRO MATERIAL. PRESENTE. ACÓRDÃO REFORMADO PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes em face de acórdão que julgou apelações interpostas em face de sentença que determinou a nulidade de contrato de promessa de compra e venda de imóveis rurais cuja indisponibilidade foi decretada judicialmente e ratificou a validade do contrato de arrendamento destes imóveis.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Aferida a existência de erro material, o voto foi integrado.
3. Caracterizadas omissões ou contradições no acórdão, tem-se por necessário realizar sua integração.
4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.